Tribunal: STF
Processo: RE 100735
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-19
Data de publicação: 1984-10-19

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO INATACADO. CITAÇÃO DA MULHER, EM AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA DE BEM IMÓVEL. ALÉM DE CONSIDERAR O ACÓRDÃO COMO DESNECESSARIA A INTERPELAÇÃO DA
MULHER PARA A CONSTITUIÇÃO EM MORA, POIS SERIA SUFICIENTE A DO MARIDO, AINDA NELE FICOU DECLARADO QUE TAL INTERPELAÇÃO, DE QUALQUER SORTE - AINDA QUE FOSSE ELA INDISPENSÁVEL - SERIA DE CONSIDERAR-SE
COMO SUPRIDA PELA CIENCIA QUE DELA VIERA A TER A MULHER ATRAVÉS DO MARIDO. E SE O EXTRAORDINÁRIO APENAS ATACOU O PRIMEIRO FUNDAMENTO, DEIXANDO DE FAZÊ-LO QUANTO AO SEGUNDO, QUER A BASE DA LETRA 'A' DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL (ART-119, III), QUER SOB A INVOCAÇÃO DA LETRA 'B', CABE A APLICAÇÃO DA SÚMULA 283-STF, INVIABILIZANDO O CONHECIMENTO PRELIMINAR DO APELO EXCEPCIONAL.